Tribunal: TJES
Processo: 5012282-50.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012282-50.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RETIFICA CACHOEIRO LTDA e outros (2)

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÍCIO AUTOMÁTICO DA CONTAGEM DO PRAZO. INEXISTÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEVIDOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim e pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal movida pelo Município contra Retífica Cachoeiro Ltda., nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve a prescrição intercorrente na execução fiscal; (ii) estabelecer se são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública que atuou como curadora especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente ocorre quando, após a suspensão da execução fiscal por um ano, prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/80, transcorrido o prazo prescricional sem a localização do devedor ou de bens penhoráveis, o juiz deve decretá-la de ofício.

O prazo de suspensão e de prescrição intercorrente inicia-se automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de despacho judicial declaratório.

No caso concreto, a Fazenda Pública tomou ciência da ausência de bens penhoráveis em 16/12/2016, e, após a soma dos prazos de suspensão (1 ano) e prescrição intercorrente (5 anos), a prescrição ocorreu em 17/12/2022, sem que houvesse qualquer causa interruptiva.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a mera petição da Fazenda Pública requerendo diligências infrutíferas não tem o condão de interromper a prescrição intercorrente.

Em relação aos honorários advocatícios, o STJ pacificou o entendimento de que, na hipótese de extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente, não há condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários, ainda que tenha resistido ao reconhecimento da prescrição.

O princípio da causalidade rege a fixação dos ônus sucumbenciais, sendo o inadimplemento do devedor o fator determinante para a propositura da execução e sua posterior extinção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O prazo de um ano de suspensão da execução fiscal e o prazo prescricional subsequente contam-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, independentemente de despacho judicial declaratório.

A inércia da Fazenda Pública após o decurso dos prazos legais enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção da execução fiscal.

Na extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente, não são devidos honorários advocatícios ao curador especial, ainda que o exequente tenha resistido ao reconhecimento da prescrição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 209, § 5º, e 487, II; CTN, art. 174; Lei nº 6.830/80, art. 40, §§ 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12/09/2018; STJ, REsp 1.837.371/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05/11/2019; STJ, EAREsp 1854589/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 09/11/2023; STJ, AgInt no REsp 1947981/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 26/02/2024; TJES, Apelação Cível 0071407-35.2003.8.08.0011, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 05/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5012282-50.2023.8.08.0011

APELANTE/APELADO
: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADA/APELANTE:
RETIFICA CACHOEIRO LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de dois recursos de apelação interpostos pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em razão da sentença (ID 11234582) por meio da qual o MM Juiz reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal movida pelo Município contra RETIFICA CACHOEIRO LTDA, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Do recurso do Município de Cachoeiro

O Município/Apelante ajuizou Ação de Execução Fiscal n.º 0002915-54.2004.8.08.0011, em 02/04/2004, objetivando o recebimento do crédito constante na Certidão de Dívida Ativa que a instruiu.

A Apelada foi citada por edital e a Defensoria Pública apresentou os presentes Embargos à Execução Fiscal, alegando a ocorrência da prescrição intercorrente.

A prescrição intercorrente, em Execução Fiscal, ocorre quando a prescrição anteriormente interrompida volta a correr no curso do processo, nele completando o seu prazo.

Acerca do tema a doutrina assevera que:

Depois de muito debate, o entendimento da jurisprudencia firmou-se no sentido de que a Fazenda Publica nao podia abandonar a execucao fiscal pendente sem correr o risco da prescricao intercorrente, desde, e claro, que a paralisacao durasse mais do que o quinquenio legal (JUNIOR THEODORO, Humberto. Lei de Execução Fiscal. 13ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016).

É sabido que a paralisação do processo judicial por mais de cinco anos acarreta a chamada prescrição intercorrente, que hoje passou a ser matéria de conhecimento de ofício (art. 209, § 5º, do CPC). Pelo art. 40 e parágrafos da Lei de Execuções Fiscais, se não localizados os bens penhoráveis do devedor, o juiz determina a suspensão da execução (
caput
); decorrido um ano sem que se encontrem os bens penhoráveis, os autos serão arquivados (§ 2º); não encontrados os bens e já tiver ocorrido o prazo prescricional, ouvido a Fazenda, o juiz decreta a prescrição intercorrente (§ 4º) (Harada, Kiyoshi. Direito financeiro e Tributário / Kiyoshi Harada. – 25. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2016).

A ação para cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos contados da data de sua constituição definitiva, como disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Nos termos do artigo 40 da Lei Federal nº 6.830/80:

Art. 40. O juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

[...]

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

[...]

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento REsp n.º 1.340.553, sob a sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu parâmetros de aplicação do artigo 40 e §§ da Lei de Execuções Fiscais, fixando as seguintes teses:

[...]
Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)
:
4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. [...]. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Compulsando os autos verifica-se que (1) a Fazenda Pública tomou ciência da ausência de bens penhoráveis em 16/12/2016, (2) durante o prazo de suspensão e de prescrição intercorrente a Fazenda Pública se manifestou nos autos mas as diligências para localização da parte executada e de seus bens foram infrutíferas, (3) a Fazenda Pública foi intimada para contestar os presentes Embargos e apresentou impugnação sustentando a inexistência de prescrição intercorrente.

Os prazos de suspensão e arquivamento são contados automaticamente, independentemente de o Magistrado ter expressamente determinado a suspensão e o arquivamento do processo, posto que eventuais decisões são meramente declaratórias, não tendo influência sobre a definição do termo inicial da contagem do prazo da prescrição intercorrente. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA. INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO DE SUSPENSÃO E DE CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1) Na hipótese em apreço, a questão controvertida devolvida a este Órgão Julgador cinge-se em analisar se houve, ou não, prescrição intercorrente da pretensão executiva no curso desta execução fiscal, ajuizada pela Municipalidade apelante. 2)
O atual entendimento do c. STJ é no sentido de que as duas previsões legais de intimação da Fazenda Pública dentro da sistemática do art. 40 da LEF são formas definidas pela lei cuja desobediência não está acompanhada de qualquer cominação de nulidade
, de modo que o simples fato de a Fazenda Pública não ter sido intimada para se manifestar sobre o arquivamento da execução ou sobre a prescrição intercorrente (§§ 2º e 4º do citado dispositivo) não é suficiente para obstar a prescrição do crédito tributário. 3) Outrossim, conforme precedente vinculante do Tribunal da Cidadania,
o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF tem início automaticamente
na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor, independentemente da data em que proferido o despacho pelo arquivamento provisório dos autos.
Da mesma forma, havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
. 4) Recurso conhecido e desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0071407-35.2003.8.08.0011, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 05/03/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1.
A prescrição, constituindo verdadeira sanção, tem como pressuposto a inércia do titular do direito material em exercer a sua pretensão, ou seja, uma inação que se verifica não apenas quando ultrapassado o lapso temporal entre a violação do direito que dá origem à pretensão e o ajuizamento da ação, mas também durante a tramitação do processo (prescrição intercorrente), quando evidenciada a desídia na condução do feito, evitando-se, dessa forma, a eternização dos litígios.
2. Os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição intercorrente, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: REsp. 1.305.755/MG , Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 10.05.2012; AgRg no REsp. 1.251.038/PR , Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJe 17.04.2012; REsp. 1.245.730/MG , Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 23.04.2012; AgRg no REsp. 1.208.833/MG , Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 03.08.2012. 3. Constitui entendimento das Cortes que a contagem do prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução se inicia automaticamente, após a Fazenda Pública tomar ciência acerca da primeira tentativa frustrada de não localização do devedor ou de bens de sua titularidade, passíveis de penhora. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0001263-21.2012.8.08.0011, Magistrado: VÂNIA MASSAD CAMPOS, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 29/07/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONFIGURAÇÃO – ARTIGO 40 DA LEI Nº 6.830/80 – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO ACERCA DA SUSPENSÃO OU ARQUIVAMENTO DO FEITO – CÔMPUTO QUE SE INICIA AUTOMATICAMENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que
os procedimentos previstos no artigo 40 da Lei n. 6.830/80 iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora
. No recurso paradigma, também ficou estabelecido que, após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente. 2. No presente caso, o apelante teve ciência da não localização de bens da apelada no dia 21/10/2010, data em que se iniciou, de forma automática, o prazo de 1 (um) ano de suspensão. Tal prazo se findou em 21/10/2011, iniciando a partir daí, o prazo para o reconhecimento da prescrição intercorrente de 05 (cinco) anos. Em 21/10/2016, após transcorridos os 05 (cinco) anos, verifico que não houve causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, tendo sido, inclusive, o Município de Cachoeiro de Itapemirim intimado para se manifestar especificamente acerca da prescrição antes da prolatação da sentença recorrida. 3. Recurso desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000410-80.2010.8.08.0011, Magistrado: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data: 16/12/2022)

A tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no item 4.1 estabelece que:

4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

In casu
, o despacho que determinou a citação é de 2004, e até a citação do Executado, por edital, transcorreram mais de 19 anos e não foram encontrados bens penhoráveis.

Reafirmo que a jurisprudência se pacificou no sentido de que “
é desnecessário o ato formal de arquivamento, o qual decorre do transcurso do prazo de um ano de suspensão, prescindindo de despacho que o efetive (Súmula 314/STJ) e de que não há como deixar de pronunciar a prescrição intercorrente, nos casos em que não encontrados bens penhoráveis para a satisfação do crédito, após o decurso do prazo quinquenal
” (REsp n. 1.837.371/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 18/11/2019).

A Execução Fiscal tramitou desde 2004 e os Embargos à Execução foram opostos em 28/09/2023 sem que fosse promovida qualquer medida efetiva de constrição sobre o patrimônio da Executada, antes da implementação do prazo prescricional, ensejando assim a configuração da prescrição intercorrente como reconhecido na sentença.

Como ressaltado pelo MM Juiz, a prescrição intercorrente se deu em 17/12/2022, de modo que o posterior requerimento de providências não pode descaracterizar sua implementação.

Não se vislumbra que a demora no trâmite do processo tenha decorrido de razões que possam ser atribuídas unicamente ao Poder Judiciário e o recurso de apelação não apresentou nenhuma tese capaz de justificar a reforma da sentença.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a alteração do provimento jurisdicional.

Do recurso interposto pela Defensoria Pública

Em suas razões recursais a Defensoria Pública pugna pela reforma da decisão para que sejam arbitrados honorários sucumbenciais em seu favor, por ter atuado como curadora especial nos autos. Alega, nesse sentido, que o ente público tornou litigiosa a questão, tendo se manifestado de forma contrária à prescrição intercorrente.

Pois bem. Não obstante os argumentos da recorrente, já adianto, de antemão, que minha conclusão é no sentido de negar provimento ao recurso.

Isto porque o Superior Tribunal de Justiça possui remansosa jurisprudência no sentido de que, nas hipóteses de extinção da execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é indevida a atribuição dos ônus sucumbenciais ao exequente (no caso, o Município), ainda quando este apresenta defesa à pretensão de reconhecimento da prescrição. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA NA EXECUÇÃO EXTINTA POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUSTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, PRECEDIDO DE RESISTÊNCIA DO EXEQUENTE. RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.
1. A controvérsia cinge-se em saber se a resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente é capaz de afastar o princípio da causalidade na fixação dos ônus sucumbenciais, mesmo após a extinção da execução pela prescrição. 2. Segundo farta jurisprudência desta Corte de Justiça, em caso de extinção da execução, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, mormente quando este se der por ausência de localização do devedor ou de seus bens, é o princípio da causalidade que deve nortear o julgador para fins de verificação da responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais. 3. Mesmo na hipótese de resistência do exequente - por meio de impugnação da exceção de pré-executividade ou dos embargos do executado, ou de interposição de recurso contra a decisão que decreta a referida prescrição -, é indevido atribuir-se ao credor, além da frustração na pretensão de resgate dos créditos executados, também os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da sucumbência, sob pena de indevidamente beneficiar-se duplamente a parte devedora, que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação, nem cumprirá. 4. A causa determinante para a fixação dos ônus sucumbenciais, em caso de extinção da execução pela prescrição intercorrente, não é a existência, ou não, de compreensível resistência do exequente à aplicação da referida prescrição. É, sobretudo, o inadimplemento do devedor, responsável pela instauração do feito executório e, na sequência, pela extinção do feito, diante da não localização do executado ou de seus bens.5. A resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente não infirma nem supera a causalidade decorrente da existência das premissas que autorizaram o ajuizamento da execução, apoiadas na presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo e no inadimplemento do devedor.6. Embargos de divergência providos para negar provimento ao recurso especial da ora embargada. (STJ - EAREsp: 1854589 PR 2021/0071199-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/11/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO. HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PREVISÃO EXPRESSA DO ART. 921, § 5º, DO CPC. RESISTÊNCIA DO EXEQUENTE. SUPREMACIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. O reconhecimento da prescrição intercorrente afasta o cabimento dos honorários em desfavor do exequente, sob pena de ofensa ao princípio da causalidade, uma vez que o ajuizamento da ação por parte do credor decorre do descumprimento do devedor de adimplir sua obrigação. Precedentes. 2. Ademais, a teor da nova redação do art. 921, § 5º, do CPC, a extinção da execução em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente afasta a fixação da verba honorária. 3. “A resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente não infirma nem supera a causalidade decorrente da existência das premissas que autorizaram o ajuizamento da execução, apoiadas na presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo e no inadimplemento do devedor” (EAREsp n. 1.854.589/PR, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe de 24/11/2023).Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1947981 SP 2021/0210236-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024)

Desta forma, sem maiores delongas, e porque o
decisum
encontra-se em plena consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores

Registro que não houve “
condenação em custas processuais e honorários, conforme disposto no art. 39, da Lei 6.830/80
”.

DO EXPOSTO
, nego provimento aos Recursos de Apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pelo relator, DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA.

É como voto.